Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702479-89.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AANC - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES NOSSA CHACARA, EURIDICE LIMA DA SILVA MENEZES APELADO: AGNES AUREA LUCENA WOLFF D E S P A C H O Vistos, A apelante requer a dilação do prazo para recolhimento do preparo, ao argumento de que o sistema não estaria reconhecendo o boleto emitido (ID 71245900) Acostou print segundo o qual o número de referência do convênio não estaria correto. (ID 71245905). Defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Caso persista o problema apontado, desde logo fica a parte instada a buscar a solução junto a nobre Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC (Endereço: Fórum Milton Sebastião Barbosa, bloco B, 8o andar, ala B, sala 8.064-1, Brasília-DF. Telefones (61) 3103-7285 ou para (61) 3103-7669 (no período de 12h às 19h). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator